Tribunal: TJDFT
Processo: 0710094-13.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ERRO MÉDICO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E/OU OBSCURIDADE. FAUTE DU SERVICE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESTATAL. NÃO CONFIGURADA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSENTE. REEXAME DO JULGADO.

1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. Inexistem no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Trata-se, dessa forma, de mera irresignação com o resultado do julgado.

3. Na hipótese de suposto erro médico, a responsabilidade civil do Estado é aferida com base na adequação do serviço público prestado, ou seja, se o médico empreendeu o tratamento médico adequado de acordo com a situação proposta. 3.1. Isso porque, “a responsabilidade civil por omissão, quando a causa de pedir da ação de reparação de danos assenta-se no faute du service publique, é subjetiva, uma vez que a ilicitude no comportamento omissivo é aferido sob a hipótese de o Estado deixar de agir na forma da lei e como ela determina.” (REsp 703.471/RN, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 195).

4. Recurso conhecido e não provido.